Tribunal: STF
Processo: ARE 1296760
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - RÉU DOMICILIADO NO ESTADO DE SÃO PAULO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - MANUTENÇÃO DO FORO.
    - A regra de fixação de competência prevista no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, para o ajuizamento de execuções fiscais, refere-se a competência territorial, portanto, relativa, devendo-se privilegiar a manutenção do foro elegido pelo ente público exequente, quando pendente de discussão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli), a inconstitucionalidade de referida norma processual, mormente no que tange à autonomia assegurada aos entes federativos pela Constituição Federal.
    EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - INOBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO.
    - Não tendo o executado feito prova da impossibilidade de garantia da execução com observância à ordem de preferência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a oferta de um bem imóvel situado em outro Estado da Federação, não sendo possível impor ao exequente que aceite os bens ofertados pelo executado.
    - Recurso não provido” (pág. 17 do documento eletrônico 11). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 97; e 103-A da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 10.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário (documento eletrônico 19). 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “Recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Competência fixada com base no foro eleito pelo ente público, em detrimento do foro do domicílio da empresa executada. Órgão fracionário que, implicitamente, afastou a incidência do art. 46, § 5°, do CPC com fundamento em inconstitucionalidade. Ofensa à cláusula da reserva de plenário. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário”(pág. 1 do documento eletrônico 19).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que ocorreu no caso. Eis o teor da Súmula Vinculante 10, verbis: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    No caso, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 46, § 5°, do Código de Processo Civil/2015 com fundamento na autonomia constitucionalmente assegurada aos entes federativos sem antes submeter a matéria ao órgão especial daquela Corte de origem, o que caracteriza evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    Com a orientação acerca da inobservância do referido verbete vinculante, cito a Rcl 27.184-AgR/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10.
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.
    3. Agravo regimental desprovido”
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 2°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizado novo julgamento do recurso, com a observância da cláusula de reserva de plenário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator